Tribunal: TJMT
Processo: 0041250-24.2011.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041250-24.2011.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELYDIO MERIGHI FILHO - CPF: 171.744.498-91 (AGRAVADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), WANY MERCIA PEREIRA RAMOS MERIGHI - CPF: 843.780.261-04 (AGRAVADO), JOSE TOLMAN MUNIZ - CPF: 207.054.761-20 (AGRAVANTE), MARAISA FONSECA ZANCHETA - CPF: 014.471.341-17 (ADVOGADO), ROBSON PADILHA ALVES - CPF: 034.023.271-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO INTERPOSTO ALÉM DO PRAZO – TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA – PRECEDENTES DO STJ - NÃO CONHECIMENTO.

1.

A parte agravante teve ciência inequívoca da decisão monocrática combatida, no dia 22/04/2020, conforme Certidão de Intempestividade, e o prazo para recorrer da decisão findou-se em 22/05/2020, tendo sido interposto o Agravo Interno somente em 25/05/2020.

2.

Nesse sentido, enquadra-se a “Teoria da Ciência Inequívoca”, segundo a qual se considera comunicado o ato processual, independentemente de sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha tomado conhecimento do processado no feito, mesmo que por outro meio.

3.

Essa teoria vem se somar ao que se chama de princípio da efetividade do processo e é aplicada há muito tempo pelo Superior Tribunal de Justiça, merecendo grande receptividade na doutrina; além disso, foi expressamente encampada pelo Código de Processo Civil de 2015.

4.

Recurso Não Conhecido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por JOSE TOLMAN MUNIZ em face da decisão monocrática deste Relator que desproveu seu recurso de Apelação Cível e manteve a sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT, na Ação de Manutenção de Posse c/c Perdas e Danos e Desfazimento de Construção nº 0041250-24.811.0041 – Código 744224, proposta em seu desfavor por ELYDIO MERIGHI FILHO e WANY MERCIA PEREIRA RAMOS MERIGHI, tendo por objeto uma área de terras, denominada Recanto das Emas, Rodovia MT-010, Distrito de Nossa Senhora da Guia, nesta Capital.

Condenou a parte ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, que arbitrou 10% do valor da causa devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, suspensa sua cobrança pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Em suas razões, os agravantes sustentam que as provas apresentadas pelos Autores/Agravados são muito frágeis, os quais limitaram-se a juntar nos autos somente contrato de cessão de posse, do ano de 1993, recibo de pagamento de igual data, memorial descritivo, e comprovante de recebimento de indenização da Energisa em função de servidão administrativa com nenhuma identificação com relação a localização da área que fora objeto de dita servidão.

Assim, entende pela ausência dos requisitos do art. 561 do CPC/15, não havendo se falar em direito a manutenção de posse, devendo o pleito inicial ser julgado totalmente improcedente.

Diante do exposto, requerem seja dado provimento ao agravo interno para reformar a decisão monocrática objurgada e julgar improcedente a Ação de Manutenção de Posse ora combatida (ID 43761956).

Certidão de intempestividade do recurso (ID 43768451).

Contrarrazões da parte agravada alegando o não conhecimento do recurso ante a sua intempestividade, bem como pela ausência de dialeticidade (ID 43894988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

A parte agravada alega, em preliminar, o não conhecimento do recurso ante a sua intempestividade.

O art. 932, III, do CPC/15 permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Assim, o recurso não merece trânsito por esbarrar no requisito de admissibilidade.

Veja-se que, consoante Certidão de Intempestividade, acostada no ID 43768451, a parte agravante tomou ciência da decisão monocrática ora combatida em 22/04/2020, de modo que o prazo ad quem escoou em 22/05/2020.

Tendo o presente Agravo Interno sido interposto somente em 25/05/2020, evidente a sua intempestividade.

Nesse sentido, enquadra-se a “Teoria da Ciência Inequívoca”, pela qual inicia-se o prazo a partir da ciência inequívoca que o advogado tenha do ato, decisão ou sentença, como, v.g., a retirada dos autos do cartório, o pedido de restituição de prazo etc, como ensinou o ministro Luiz Fux (Curso de direito processual civil, 3ªed, Rio de Janeiro; Forense, 2005, p. 358).

Essa teoria vem se somar ao que se chama de princípio da efetividade do processo e é aplicada há muito tempo pelo Superior Tribunal de Justiça, merecendo grande receptividade na doutrina; além disso, foi expressamente encampada pelo Código de Processo Civil de 2015.

Segundo essa teoria, considera-se comunicado o ato processual, independentemente de sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha tomado conhecimento do processado no feito, mesmo que por outro meio.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIOR. CITAÇÃO. TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. ART. 245 DO CPC/1973 (ART. 278 DO CPC/2015). 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, porém em sentido diverso ao pretendido pela parte. 3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula nº 211/STJ. 4. Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito. 5. Na espécie, o Tribunal local considerou que a parte teve ciência inequívoca da decisão agravada, porque proferida anteriormente à sua citação e por se cuidar de autos eletrônicos. 6. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (STJ, REsp 1656403/SP (2016/0287055-3), Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 26/02/2019, DJe 06/03/2019)

“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Em face do princípio da fungibilidade, admite-se o recebimento de pedido de reconsideração como agravo interno. 2. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de quinze dias úteis previsto nos artigos 219, 1.003, § 5º, e 1.070 do atual Código de Processo Civil. 3. Agravo interno não conhecido.” (STJ, RCD no AREsp 539791/SC (2014/0158091-5), Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 04/06/2019, DJe 07/06/2019)

Com tais fundamentos, impõe-se o
NÃO CONHECIMENTO do agravo interno porque manifestamente inadmissível
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020